Tribunal: TJPA
Processo: 0805514-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805514-36.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RICARDO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS COLETIVOS. DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. MOVIDA AÇÃO DE EXECUÇÃO FORAM APRESENTADOS EMBARGOS EVIDENCIANDO A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM DETRIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES, E GARANTIA DA EXECUÇÃO EM 65 (SESSENTA E CINCO) HECTARES DO IMÓVEL. DETERMINADA SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA E DA GARANTIA DA EXECUÇÃO, MANTEM-SE A DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Constatado a ocorrência de desmatamento de 176,5997 ha em Área de Reserva Legal e 13,8629 ha em Área de Preservação Permanente, culminou a celebração de Termo para Ajustamento de Conduta n° 42/2015,
firmado nos autos do processo

administrativo de nº 2011/37868.

2.

Alegado descumprimento do TAC, por não apresentação de projeto técnico de recuperação da área e movido feito executivo, os Embargos à Execução opostos
trazem laudo Laudo Técnico evidenciando que a finalidade do TAC foi atingida e a área em questão foi regenerada, bem como, oferecendo em garantia da execução 65 (sessenta e cinco) hectares do imóvel.

3.

Nos termos d
o §1º do art. 919, do NCPC é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes

4.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua v
ez, fixou tese no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que “
A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
“

5.

Demonstrados requisitos na hipótese.
Continuidade da execução que pode acarretar dano irreparável, ensejando o custeio multa prematura que pode vir a ser declarada como indevida.

6.

Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805514-36.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS COLETIVOS

(proc. nº
0867151-26.2018.8.14.0301
).

Em síntese, narram os autos
que o réu é proprietário de imóvel rural denominado de

“Fazenda Nanim”, localizado no município de Jacareacanga e registrado no Cartório de

Registro de Imóveis de Itaituba, sob matrícula n° 5.132, Livro n° 2-M, fls. 054.

Na propriedade a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS teria constatado a ocorrência de desmatamento de 176,5997 ha em Área de Reserva Legal e 13,8629 ha em Área de Preservação Permanente, o que culminou na celebração de Termo para Ajustamento de Conduta n° 42/2015,
firmado nos autos do processo

administrativo de nº 2011/37868.

Aduzindo o descumprimento do referido TAC, em razão da não apresentação de projeto técnico de recuperação da área para ser aprovado pela referida Secretaria de Meio Ambiente, no prazo estabelecido, foi movido feito executivo face ao requerido/agravado,
pleiteando o pagamento do valor de R$

287.458,38 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e

trinta e oito centavos), acrescido de juros moratórios, correção monetária, custas

processuais e honorários advocatícios.

Citado o executado, foi apresentado Embargos à Execução (proc. nº
0867146-67.2019.8.14.0301), anexando Laudo Técnico, datado de 18/11/2019, com fotos de satélites e evidências de que a finalidade do Termo de Ajustamento de Conduta foi atingida e a área em questão foi regenerada, bem como, oferecendo em garantia da execução 65 (sessenta e cinco) hectares do imóvel de matrícula n.º

132 do Cartório do Único Ofício de Jacareacanga/PA.

Por sua vez, considerando a relevância de todo o apresentado nos Embargos à Execução, o magistrado de piso determinou a suspensão do feito executivo, até ulterior deliberação.

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento insurgindo contra alguns dos argumentos levantados dos Embargos, tais como, a possibilidade de cumulação de pedidos em Ação Civil Pública Ambiental a exemplo da reparação natural c/c indenização por dano extrapatrimonial;

A validade da notificação por edital referente ao descumprimento dos termos auto de infração n.º 4428/2017/GEFL0R, que só teria sido realizada após o insucesso da notificação via postal, portanto, observando ao princípio da eficiência e publicidade dos atos da administração pública e com garantias ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

A regeneração natural da área degradada não exime o proprietário de elaborar um Projeto Técnico de Recuperação- PRAD, conforme acordado no TAC;

Argumentou estar caracterizado o dano moral coletivo na esfera ambiental, assim como não se evidenciar excesso de execução, vez que o crédito se encontra integralmente demonstrado, de maneira que, diz ser descabidas as alegações do agravado, merecendo reparos a decisão de piso.

Concluiu afirmando a ausência de requisitos à suspensão do feito principal. Requereu atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, e em mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido ante a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID.
3330102), o agravado refutou as alegações tecidas, pugnando a manutenção da decisão de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que do que consta nos autos, a

continuidade da execução poderá acarretar dano irreparável ao recorrido. (ID. 4278451)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que determinou a suspensão do feito executivo.

Via de regra, os embargos do devedor não têm efeito suspensivo, contudo, em caráter de excepcionalidade o §1º do art. 919, do NCPC possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, senão vejamos:

“Art.919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Vale mencionar que os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência estão discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis
, com grifos
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco

ao resultado útil do processo.
”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua
ez, fixou tese no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ

A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Nesse passo, concluo que a regra é a do recebimento dos embargos sem obstar o andamento da ação de execução, em respeito ao princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF); sendo, a suspensão, somente permitida de forma excepcional, quando comprovado o preenchimento dos requisitos supracitados.

No presente caso, vislumbro relevância nas razões de embargos, pelo que coaduno ao entendimento do magistrado de piso.

No tocante a probabilidade do direito, a Lei Estadual nº 5887/95 que dispõe acerca de
procedimentos

administrativos de fiscalização ambiental e aplicação das penalidades, claramente disciplina que a notificação por edital será admitida quando restar inócua a ciência pessoal, senão vejamos:

Art. 138 – A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental.

§ 1° – O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental:

I – pessoalmente;

II – por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III – por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores.

Da leitura, denota-se que a preferência pela notificação editalicia em detrimento da pessoal, sem que haja razão para tanto, pode ocasionar a ilegalidade da comunicação e inobservância do devido processo legal.

Quanto ao risco de dano
ou de difícil reparação reclama que o dano experimentado pelo embargante, face os efeitos da execução, seja superior àquele ocasionado ao recorrido, na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos ínsitos ao prosseguimento da execução.

Em outras palavras, estes devem transcender os efeitos regulares da execução, o que na hipótese também entendo evidentes, uma vez que o agravado pode vir a suportar multa prematura, caso venha a se considerar não descumprido o TAC ou ilegais os meios de ciência do descumprimento.

Não obstante, também se encontra presente o requisito da garantia da execução, posto que houve o oferecimento de
65 (sessenta e cinco) hectares do imóvel de matrícula n.º

132 do Cartório do Único Ofício de Jacareacanga/PA, tido como suficiente à eventualmente liquidar a dívida.

Em assim sendo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou incorreção na decisão de piso que mereça reparos pelo presente Agravo de Instrumento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021